Tribunal: TJSP
Processo: 1048317-06.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição e indenização por danos morais - Autora vítima de crime de roubo - Realização de transações bancárias com a utilização de seu cartão - Sentença de improcedência - Recurso tirado pela demandante - Circunstância que constitui verdadeiro fortuito externo - Abordagem e toda ação que ocorreram em período noturno, fora das

Ementa:

Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição e indenização por danos morais - Autora vítima de crime de roubo - Realização de transações bancárias com a utilização de seu cartão - Sentença de improcedência - Recurso tirado pela demandante - Circunstância que constitui verdadeiro fortuito externo - Abordagem e toda ação que ocorreram em período noturno, fora das dependências físicas bem como do campo de vigilância da instituição financeira – E antes de qualquer providência da autora quanto à comunicação ao réu e à autoridade policial - Operações realizadas com cartão da demandante que sequer refogem de seu perfil - Falha na prestação dos serviços não demonstrada - Responsabilidade objetiva do banco réu, de fato, configurada - Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso III, do CDC e Sumula 479 do C. STJ - Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.